Tribunal: TJDFT
Processo: 0742772-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO E REPARAÇÃO DE DANO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REGULARIDADE. REPASSE ESPONTÂNEO DOS VALORES A TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PARTICIPAÇÃO DO BANCO. NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA.
1. No que diz respeito à pretensão de responsabilização da instituição financeira, sabe-se que, em relação a consumidores, estas respondem objetivamente, como dispõe o art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula 479 do STJ, não havendo se cogitar responsabilidade civil quando não há nexo de causalidade entre o dano suportado e qualquer conduta, omissão, ou falha na prestação de serviços atribuível à instituição bancária.
2. Pelo que consta dos autos, o contrato de empréstimo consignado foi realizado de forma livre e espontânea pelo próprio autor/apelante, que recebeu da instituição financeira o valor do empréstimo e repassou toda a quantia líquida para a conta corrente de terceiros, em razão de contratatação estranha ao mútuo financeiro, buscando se beneficiar do recebimento de suposto retorno financeiro.
3. Não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado, sendo este ato isolado e independente do contrato acostado aos autos e ajustado com os demais réus/apelados.
4. Nada obstante a situação do autor/apelante, não é possível presumir, por carência de elementos concretos, que a instituição financeira teria concordado ou incitado o apelante a transferir para terceiro o valor obtido com a concessão do crédito, mediante remuneração, sem qualquer justificativa plausível, para que pessoa jurídica, em tese, inidônea, que opera de forma alegadamente ilegal no mercado financeiro, assumisse o pagamento das parcelas de amortização.
5. Recurso conhecido e improvido.